Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005299-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LESLAINE FERNANDA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 037.206.461-22 (AGRAVANTE), JEFERSON BRUNO NEVES DE SOUSA SANTOS - CPF: 052.196.001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. EC 66/2010. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência para decretação liminar de divórcio,
sob fundamento
de ausência dos requisitos do art. 311 do CPC/2015 e necessidade de contraditório prévio, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível
a
concessão de tutela de evidência para decretação liminar do divórcio com base no direito potestativo consagrado pela EC 66/2010; (
ii
) se a ausência de contraprova relevante e a separação de fato preenchem os requisitos do art. 311, IV, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O divórcio é direito potestativo incondicionado, dispensando contraditório prévio e prova de culpa ou motivação, bastando
a
manifestação de vontade de um dos cônjuges e prova do casamento.

4. A certidão de casamento e a declaração de separação de fato são suficientes para caracterizar a evidência do direito, conforme o art. 311, IV, do CPC/2015, não havendo exigência de precedente obrigatório.

5. A exigência de audiência de conciliação, no caso, revela formalismo excessivo e incompatível com a natureza
potestativa
do direito ao divórcio.

6. A ausência de partilha de bens não obsta a decretação do divórcio, conforme o art. 1.581 do CC/2002 e Súmula n. 197 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido. Confirmada a tutela recursal para decretar o divórcio das partes e determinar a expedição de mandado de averbação.

Tese de julgamento:
“
1. O divórcio constitui direito potestativo incondicionado, cuja decretação depende unicamente da manifestação de vontade de um dos cônjuges e da prova do casamento.

2
. É cabível a concessão de tutela de evidência para decretação liminar do divórcio, nos termos do art. 311, IV, do CPC/2015, quando presentes prova documental e ausência de contraprova relevante.

3. A decretação do divórcio não exige prévia partilha de bens nem audiência de conciliação, nos termos da EC 66/2010, do art. 1.581 do CC/2002
e da Súmula n. 197 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 6o; CPC/2015, arts. 311, IV, e 356, II; CC/2002, art. 1.581.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.167.478 RG/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 08.11.2023; STJ, Súmula n. 197.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LESLAINE FERNANDA DOS SANTOS CORDEIRO NEVES
, assistida

pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, contra decisão proferida pela Dra. Lorena Amaral Malhado, Juíza substituta da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens n. 1001280-88.2024.8.11.0026, indeferiu o pedido de tutela de evidência para decretação liminar do divórcio, fundamentando-se na ausência de requisitos do art. 311 do CPC e na necessidade de contraditório prévio (ID. 180185314, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a tutela de evidência deve ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, nos termos do art. 311 do CPC, uma vez que a decretação do divórcio é um direito potestativo, não havendo necessidade de contraditório ou oposição da parte contrária.

Aduz, também, que o Juízo de origem incorreu em erro ao condicionar o deferimento da tutela de evidência à existência de precedente obrigatório, e que o indeferimento da medida representa grave prejuízo à Recorrente, que permanece vinculada ao estado civil de casada sem qualquer justificativa legal.

Sustentando que há precedentes desta Corte concedendo tutela de evidência em casos análogos, com base nas alterações da Emenda Constitucional n. 66/2010, pugna pela antecipação da tutela recursal para a decretação liminar do divórcio.

A tutela antecipada recursal
foi por mim
concedida
no ID.
270898392
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
272183357
.

O Agravado renunciou ao prazo para apresentar contrarrazões no ID. 273358894, pugnando
pelo prosseguimento do feito
com a expedição de
mandado de averbação ao Cartório

de
R
egistro
C
ivil competente
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 279506390).

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 270370357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
LESLAINE FERNANDA DOS SANTOS CORDEIRO
pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de evidência para decretação liminar do divórcio, sustentando que o direito potestativo ao desfazimento do vínculo matrimonial, consagrado pelo art. 226, § 6o, da CF (redação da EC 66/2010), dispensa contraditório prévio e demonstração de perigo de dano, bastando
a
comprovação documental do casamento e a manifestação unilateral de vontade, com base em jurisprudência consolidada desta Corte.

Do cotejo dos autos,
constato que o
recurso
de fato
comporta
provi
mento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...) A tutela provisória inserta no art. 294 do Código de Processo Civil pode ser de urgência ou evidência.
A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada será em caráter antecedente ou incidental. Em suma, a tutela provisória é o gênero que admite duas espécies: a) tutela de urgência (art. 300) cautelar e antecipada; ou b) tutela de evidência (art. 311).

Eis o que, a esse respeito, estatui o art. 311, do CPC, in
verbis
: (...
)

Pela leitura do dispositivo supracitado, mormente seu parágrafo único, nota-se que a intenção do legislador foi de autorizar o deferimento de liminares em tutela de evidência apenas para as hipóteses descritas nos incisos II e III, não sendo permitida, pois, a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte contrária nas situações versadas nos incisos I e IV, do artigo em estudo.

Trata-se de uma decisão
adstrita
ao livre convencimento do julgador, considerando-se, ainda, a ressalva de que, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve estar configurada uma das hipóteses dos incisos do artigo 311, do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, cumpre trazer à colação a doutrina de Bruno
Bodart
, vejamos: “a Tutela de Evidência consiste na técnica de distribuição, entre autor e réu, dos ônus decorrentes do tempo do processo, que, baseada no alto grau de verossimilhança e credibilidade da prova documental apresentada, concede ao autor em sede de cognição sumária a tutela jurisdicional quando há demonstração prima facie da existência de seu direito, para que a morosidade judiciária não favoreça a parte a quem não assiste razão em detrimento daquele que a tem, transformando o processo numa arma letal contra o detentor de direito evidente” (BODART, Bruno Vinícius da
Rós
. Tutela de Evidência - Teoria da cognição, análise econômica do direito processual e comentários sobre o novo CPC. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. - (Coleção
Liebman
/ Coordenação Tereza Arruda Alvim
Wambier
e Eduardo
Talamini
). 175 p.).

Ainda, no escólio do percuciente magistério Nelson Nery a tutela de urgência/evidência: “busca resguardar situações nas quais a demora no reconhecimento do direito prejudica a parte. Há a necessidade da demonstração do periculum in mora ou do fumus boni iuris. Por outro lado, a tutela de evidência não exige a demonstração de tais requisitos
pois
está vinculada ao chamado direito evidente, pretensões em juízo nas quais o direito se mostra claro, como o direito líquido e certo. Em suma, a ausência de defesa consistente ou a ausência de controvérsia sobre o pedido ou parte dele permite a verificação não só da plausibilidade do direito, mas de sua própria existência.” (CPC comentado, ed. Revista dos Tribunais;1a edição/2015.São Paulo, p.842/843).

Feitas essas ponderações e analisando sumariamente as questões, vislumbro que
não merece
acolhida o pedido da parte autora
quanto ao pedido de decretação de divórcio em sede de tutela de evidência
. Explico.

In
casu
, a parte autora requereu, em sede de tutela de evidência, a decretação do divórcio das partes, ante a
impossibilidade de reconciliação
.

Cumpre gizar que as questões relacionadas ao divórcio sofreram profundas alterações com a
Emenda Constitucional no 66 /2010
, que deu nova redação ao
artigo
226 ,
§ 6o, da Constituição Federal
, uma vez que não há mais que se falar em culpa ou declinar os motivos que ensejaram o rompimento do vínculo conjugal, tendo alçado o divórcio ao
status de verdadeiro direito potestativo dos cônjuges
.

Pois bem.

Da análise do acervo probatório, mormente da “Certidão de Casamento” que, de fato, as partes contraíram matrimônio em 13 de dezembro de 2014,
sob regime
de comunhão de bens (id. 176833949).

Malgrado os fatos estejam provados documentalmente, vê-se que
o pedido de tutela de evidência formulado pela parte autora enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, o que esvaziaria parcialmente o próprio conteúdo da demanda originária, qual seja, o decreto de divórcio em processo litigioso
.

Ademais, o pedido de tutela provisória de evidência, em sua forma antecipada,
deve estar fundado em prova documental e precedente obrigatório, de forma cumulativa
, hipótese não verificada no presente caso, conforme dispõe o artigo 311, II, do Código de Processo Civil.

Desta feita,
não restou evidenciado, a priori, o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo supramencionado
.

Nestes termos, confira-se entendimento recente do egrégio Tribunal de Justiça:

(...) (TJGO. Agravo de Instrumento 5137189- 74.2021.8.09.0000, Rel.
Des(
a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2aCâmara Cível, julgado em 10/05/2021,
DJe
de 10/05/2021)

(...) (TJGO, Agravo de Instrumento
(
CPC
) 5489164-33.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 21/09/2020,
DJe
de 21/09/2020)

(...) (TJGO -
4
CC - AI 5039663-78 - Dr. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - DJ 26/04/2019).

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de evidência
, eis que
não
restou
preenchidos os requisitos do artigo 311 do Código de Processo Civil
.
(
...)”
(ID. 180185314, na origem) (
g.n
.)

Como
destaquei na ocasião da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal
, constou acertadamente da decisão agravada que a Emenda Constitucional n. 66/2010 consagrou o divórcio como direito potestativo, alterando o art. 226, § 6o, da CF, após o que não se questionam mais os requisitos temporais ou motivacionais, de modo que a decretação do divórcio independe de contraditório prévio, bastando
a
comprovação documental do casamento e a manifestação unilateral de vontade, conforme se vê:

“Art. 226.
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 6o
O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio
.
(
...)”

(
Redação dada Pela Emenda Constitucional no 66, de 2010)

De fato, o entendimento da Suprema Corte no RE 1.167.478 RG/RJ validou as alterações trazidas com a EC n. 66/2010, que desmaterializou requisitos objetivos para o divórcio, convertendo-o em direito subjetivo incondicionado, ao assentar que
“
não há mais espaço para discussão sobre culpa ou temporalidade, bastando
a
mera vontade de um dos cônjuges
”
, culminando na edição da seguinte tese (Tema n. 1053):

“
Após a promulgação da EC no 66/2010
,
a separação judicial não é mais
requisito
para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico
. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas, por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF).” (STF. RE 1167478, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, j. 08-11-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito
DJe
-s/
n d.
07-03-
2024 p.
08-03-2024) (
g.n
.)

Contudo, a decisão recorrida equivocou-se ao afirmar que a pretensão esvaziaria o mérito da demanda, exigindo ainda que
“
o pedido de tutela provisória de evidência, em sua forma antecipada, deve estar fundado em prova documental e
precedente obrigatório
, de forma cumulativa
”
para aplicação do art. 311, do CPC, ignorando que o inciso IV em verdade não exige cumulação com teses de casos repetitivos, mas apenas prova documental irrefutável e ausência de contraprova relevante.

Ora, é cediço que, no âmbito processual, a tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC admite o provimento antecipado da demanda independentemente da demonstração de perigo de dano, desde que presentes algumas das hipóteses elencadas no dispositivo, dentre elas, destaca-se o já citado inciso IV, que autoriza a concessão da medida quando a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, e o réu não apresentar prova capaz de gerar dúvida razoável.

In
casu
, a certidão de casamento atesta o vínculo matrimonial (ID. 176833949, na origem), preenchendo o requisito do art. 311, IV, do CPC, tendo
a parte declarado
expressamente sua vontade de dissolver o vínculo matrimonial, estando separada de fato do Agravado há sete anos, sendo certo que o prolongamento dessa situação e o expresso desejo da parte revelam a evidência do direito e a ausência de qualquer oposição juridicamente relevante.

Logo, a fundamentação de que a tutela de evidência
“esvaziaria parcialmente o próprio conteúdo da demanda”
carece de amparo legal, uma vez que o divórcio, por sua natureza
potestativa
, não demanda cognição exauriente, pois não há mérito a ser discutido além da existência do casamento, pouco importando até mesmo que o réu eventualmente manifeste contrariedade com o divórcio, já que sua vontade é juridicamente irrelevante após as alterações consagradas com a EC n. 66/2010, além do que é plenamente possível o julgamento antecipado parcial do mérito, expressamente autorizado em casos de evidência documental, nos termos do art. 356, II, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 356.
O
juiz decidirá
parcialmente
o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

(...)

II -
estiver
em condições de imediato julgamento
, nos termos do art. 355. (
...)”
.

Diante disso, a exigência de audiência de conciliação (determinada na decisão agravada) também configura mero formalismo contrário à
eficácia do direito potestativo, já que a reconciliação é impossível ante a separação de fato consolidada.

Por fim, cumpre destacar também que o art. 1.581 do Código Civil, dispõe que
“o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”
, o que é corroborado inclusive pela Súmula n. 197 do STJ:

“
O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens
.” (Súmula n. 197, 2a Seção, j. 8/10/1997, DJ de 22/10/1997, p. 53614.
)

Assim sendo, para que seja decretado o divórcio não há necessidade de decidir sobre a partilha do patrimônio comum do casal, tampouco outras questões afetas a dissolução da vida conjugal como guarda de filhos, alimentos, regulamentação de visitas, sendo
possível tais questões
serem apreciadas após a dissolução do vínculo conjugal e até mesmo em ação própria.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA -
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM CARÁTER LIMINAR
- DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO -
TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Sendo o
divórcio um direito potestativo, conforme preceitua o artigo 226, § 6o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, o mero pedido de decretação impõe-se a prolação de decisão favorável ao requerente, uma vez que depende tão somente da vontade de um dos cônjuges,
motivo pelo qual a tutela provisória de evidência deve ser concedida
.” (TJMT. N.U 1026580-33.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024,
DJe
29/11/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS - TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA SER DECRETADO O DIVÓRICO IN INITIO LITIS ENTRE OS LITIGANTES -
DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO MODIFICADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O divórcio é tido como
direito potestativo
incondicionado e extintivo, bastando haver a vontade de um dos cônjuges para que o Poder Judiciário declare extinta a união, cabendo, ao outro cônjuge, apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, independente da sua vontade
.” (TJMT. N.U 1028818-59.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024,
DJe
07/05/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - INDEFERIMENTO - SEPARAÇÃO DE FATO -
DIREITO POTESTATIVO
- POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.
1
. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2.
Após o advento da Emenda Constitucional no 66 de 13/07/2010, que alterou o artigo 226 da Constituição Federal e extinguiu qualquer pré-requisito temporal ou fático para concessão do divórcio, a doutrina e a jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um
direito potestativo
, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, sendo possível sua concessão inclusive em tutela de evidência, e desde que, verificada algumas das hipóteses do artigo 311 do CPC
3. Decisão reformada, recurso provido.” (TJMT. N.U 1026261-02.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024,
DJe
15/04/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
constituindo
o divórcio um direito potestativo, inviabilizando qualquer oposição ou necessidade de contraditório, bem como não sendo necessária a prévia resolução de questões patrimoniais, como eventual partilha de bens, e não havendo disputa sobre a guarda de menores,
a decisão agravada deve ser reformada, pois se
mostra perfeitamente possível a decretação do divórci
o
antes da prolação da sentença, estando
plenamente satisfeitos os requisitos do art. 311, IV, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, confirmando a

tutela recursal
concedida
, para o fim de
reformar a decisão combatida e
DECRETAR
o divórcio de
LESLAINE FERNANDA DOS SANTOS CORDEIRO NEVES
e
JEFERSON
BRUNO
NEVES DE SOUSA SANTOS
, determinando a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025